Tribunal: TJSP
Processo: 0015209-26.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência – Cabível a concessão de aposentadoria por invalidez,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência – Cabível a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme jurisprudência firmada Colendo Superior Tribunal de Justiça.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 43 da Lei no 8.213/91.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o acórdão (julgamento em segundo grau), conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497), em razão do seu caráter alimentar e por substituir os rendimentos do trabalhador.

RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015209-26.2013.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante JOSÉ LUÍS
DE ALARCÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015209-26.2013.8.26.0625 -Voto no 29.376
2
Voto no 29.376
Apelação no 0015209-26.2013.8.26.0625
Apelante: JOSÉ LUIZ DE ALARCÃO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 1a VARA CÍVEL DE TAUBATÉ
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente
típico comprovado
Incapacidade parcial e permanente
para o trabalho
Hipótese em que o contexto fático-
probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e
culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de
reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua
subsistência
Cabível a concessão de aposentadoria por
invalidez,
conforme
jurisprudência
firmada
Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
TERMO INICIAL Dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença Art. 43 da Lei no 8.213/91.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade, conforme o que foi
decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em 15%
sobre o montante devido até o acórdão (julgamento em
segundo grau), conforme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da
Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.
TUTELA ESPECÍFICA
Determinada a implantação do
benefício (CPC, art. 497), em razão do seu caráter alimentar
e por substituir os rendimentos do trabalhador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015209-26.2013.8.26.0625 -Voto no 29.376
3
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Ação acidentária proposta por JOSÉ LUIZ DE ALARCÃO contra o
INSS, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de sequelas de
diversos acidentes ocorridos durante a jornada de trabalho como tratorista agrícola.
A demanda foi julgada improcedente (fls. 658/661).
O autor apelou. Pretende a concessão de aposentadoria por invalidez (fls.
668/679).
Recurso respondido (fls. 683/684).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Respeitado o entendimento adotado em primeiro grau, a lide comporta
solução diversa.
Consta dos autos que o autor sofreu os seguintes infortúnios:
a) ano de 1998 amputação total do braço esquerdo em um acidente de
moto (recebe auxílio-acidente previdenciário desde 17.06.2002 fls. 516, precedido
de auxílio-doença pago de 06.08.1998 a 17.06.2002 fls. 520);
b) 14.01.2005 lesionou um dos dedos da mão (CAT fls. 28), deferido
auxílio-doença de 02.02.2005 a 30.04.2005 (fls. 520);
c) 13.11.2006 fratura da patela (CAT fls. 24), com concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015209-26.2013.8.26.0625 -Voto no 29.376
4
auxílio-doença de 29.11.2006 a 21.01.2007 (fls. 520);
d) 13.06.2008
queimaduras de 2o e 3o na face, tronco e membro
superior direito com piche (CAT fls. 20/21), tendo recebido auxílio-doença de
08.08.2008 a 12.12.2008 (fls. 520);
e) 01.11.2011
lesionou a clavícula esquerda, tendo sido deferido
auxílio-doença acidentário de 17.11.2011 a 02.02.2012 (fls. 517).
f) cumpriu Programa de Reabilitação Profissional em 14.06.2002, devido
ao acidente de moto no ano de 1998 (fls. 23).
A perícia médica, essencial em demandas desta natureza, foi realizada,
conforme o laudo juntado às fls. 566/570. De acordo com o perito, o autor não está
com sua capacidade de trabalho comprometida, exceto pela amputação, que não tem
nexo com o trabalho.
Respeitada a conclusão externada no laudo pericial, a própria autarquia,
na perícia administrativa realizada em razão do último infortúnio relacionado,
admitiu a necessidade de encaminhar o autor para a reabilitação profissional (fls.
519).
Como o autor já havia sido reabilitado no ano de 2002, depreende-se que
a nova sequela comprometeu em parte a capacidade laborativa remanescente. Impõe-
se reconhecer mais um decréscimo na condição de trabalho, o que autoriza a
indenização infortunística.
Entretanto, como o segurado já recebe auxílio-acidente e, diante da
pretensão do apelante, para a verificação do direito à aposentadoria por invalidez,
também se mostra necessário, além da análise da prova técnica, o exame das
condições pessoais do segurado (idade, escolaridade, histórico profissional) e da
probabilidade de reabilitação para o exercício de nova profissão que lhe assegure o
sustento, conforme jurisprudência firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015209-26.2013.8.26.0625 -Voto no 29.376
5
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS
PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
DO
SEGURADO.
DESNECESSIDADE
DE
VINCULAÇÃO
DO
MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício
por incapacidade.
II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do
CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi
examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos
embargos de declaração.
III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a
implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender
que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos,
profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho
habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.
IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o
entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão
da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos
previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos,
profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas
tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n.
1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 24/11/2015, DJe 1/12/2015).
Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete
Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e
AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015209-26.2013.8.26.0625 -Voto no 29.376
6
V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade
laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a
inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância
especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)
Desta forma, no caso específico dos autos, devem ser considerados: a
idade do autor (48 anos), o grau de escolaridade (4a série do ensino fundamental), o
tempo que se encontra afastado do trabalho (aproximadamente nove anos), o tipo de
labor (braçal), o conjunto dos problemas de saúde (principalmente a amputação total
do membro superior esquerdo) e a realidade do mercado de trabalho atual, tão
escasso até para pessoas mais jovens e que estão em perfeitas condições de saúde, o
que inviabiliza a reabilitação profissional.
Diante dessas circunstâncias, ordenar que o trabalhador recomponha sua
vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita,
afronta, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana.
Assim, considero presentes os requisitos necessários e condeno a
autarquia a pagar ao autor:
a) aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do art. 42 e
seguintes da Lei no 8.213/91, incluído abono anual, autorizada a cessação do auxílio-
acidente, bem como a compensação com os valores pagos até então;
b) a partir de 03.02.2012, dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, nos termos do art. 43 da Lei no 8.213/91, devendo, ainda, ser observado o
disposto no art. 36, § 7o, do Decreto no 3.048/99, conforme jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015209-26.2013.8.26.0625 -Voto no 29.376
7
c) fica admitida a compensação dos valores devidos a título de
aposentadoria por invalidez com aqueles eventualmente pagos a título de auxílio-
doença, pelo mesmo fato gerador;
d) deverá ser observada a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia
repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020, Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o indeferimento administrativo e
a efetiva implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mediante
decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das
rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral,
e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente”;
e) a correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019;
f) os juros moratórios serão computados de modo englobado até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo a remuneração da caderneta
de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral);
g) considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor;
h) os honorários advocatícios ficam arbitrados em 15% (quinze por
cento) sobre o montante devido até o acórdão (data do julgamento), conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015209-26.2013.8.26.0625 -Voto no 29.376
8
orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a
aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC;
i) envolvendo o presente feito prestação de fazer da autarquia, e
considerando o caráter alimentar do benefício, o qual se destina a substituir o
salario/remuneração, impõe-se a concessão de tutela específica, nos termos do art.
497 do CPC, ficando determinada a imediata implantação da aposentadoria por
invalidez acidentária e autorizada, na sequência, a cessação do auxílio-acidente.
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
0015209-26.2013.8.26.0625
2. Nome do segurado
JOSÉ LUIZ DE ALARCÃO
3. Benefício concedido
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA
4. DIB
03.02.2012
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso, com
determinação.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator